Tribunal: TJDFT
Processo: 0706948-05.2020.8.07.0014
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0706948-05.2020.8.07.0014 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MM TURISMO &amp; VIAGENS S.A EMBARGADO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A., CRISTIANE PIRES AVELLAR NAVES, MARCIO COUTINHO XAVIER NAVES DESPACHO Intime-se a embargada Azul Linhas Aereas Brasileiras SA para manifestar-se acerca da petição ID 29724180, no prazo de 5 (cinco) dias. I. Brasília, 17 de novembro de 2021. EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS Juiz de Direito